Tribunal: TJSP
Processo: 2228091-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados, mantendo a penhora de imóvel de sua titularidade - IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS - Arguição de impenhorabilidade de bem de família - Alegação de bem único de propriedade dos executados destinado a sua residência - Inexistência de provas de que o imóvel efetivamente sirva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados, mantendo a penhora de imóvel de sua titularidade - IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS - Arguição de impenhorabilidade de bem de família - Alegação de bem único de propriedade dos executados destinado a sua residência - Inexistência de provas de que o imóvel efetivamente sirva de moradia dos executados - Comprovantes de consumo de água e esgoto que são insuficientes para tal fim - Endereço declinado na declaração de imposto de renda que, ademais, é diverso daquele aonde se localiza o imóvel penhorado – Impenhorabilidade que deve ser cabalmente demonstrada - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.